Tribunal: TJSP
Processo: 2240288-06.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Revisão criminal. Tráfico de drogas. Processo penal constitucional. Violação de domicílio. Prova ilícita. Legitimado para reclamar a violação do domicílio é o morador verdadeiramente domiciliado na residência. Não, pois, aquele que alegou ter apenas casualmente se homiziado na casa de terceiro, notadamente quando esse terceiro sequer se animou a ser identificado na investigação, até porque

Ementa:
Revisão criminal. Tráfico de drogas. Processo penal constitucional. Violação de domicílio. Prova ilícita. Legitimado para reclamar a violação do domicílio é o morador verdadeiramente domiciliado na residência. Não, pois, aquele que alegou ter apenas casualmente se homiziado na casa de terceiro, notadamente quando esse terceiro sequer se animou a ser identificado na investigação, até porque sabidamente apreendido farto e comprometedor material criminoso debaixo do debatido teto.
Autoria. Prova testemunhal. Policial. Não se há de desconsiderar o testemunho de policiais tão-somente por conta de sua condição funcional. Todo e qualquer depoimento, independentemente da atividade profissional de quem o subscreve, deve ser valorado à vista precípua de sua coerência e verossimilhança com as demais provas dos autos.